Tribunal: TJSP
Processo: 0032205-21.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Cumprimento de sentença - requisição de pequeno valor - depósito insuficiente – possibilidade de verificação de suposta diferença - montante da condenação referente à restituição de indébito relativo a contribuições previdenciárias descontadas indevidamente – natureza tributária - impossibilidade de incidência de juros de mora a razão de 6% ao mês – acórdão proferido em fase de execução que

Ementa:
Cumprimento de sentença - requisição de pequeno valor - depósito insuficiente – possibilidade de verificação de suposta diferença - montante da condenação referente à restituição de indébito relativo a contribuições previdenciárias descontadas indevidamente – natureza tributária - impossibilidade de incidência de juros de mora a razão de 6% ao mês – acórdão proferido em fase de execução que afastou tal critério – impossibilidade de correção monetária pela TR – devem ser aplicados os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (ADI no 4425) – decisão de origem reformada – sentença de extinção da execução reformada – recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032205-21.2003.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes BRAZILINA DRUBI BARCELLOS, MARLY MARIA TOZETTO,
RITA DE CASSIA SILVEIRA, MARIA HELENA MOREIRA PIMENTA,
ARLETE APARECIDA FERREIRA ABDALLA, ODILA BRUNHARO DA
SILVA, MARIA DE LOURDES AUGUSTI BELOTTI, NILDE TOLEDO
CASTANHO SANCHES, DIRCE PEZZUOL COSTA, MARIA JOSEPHA
DE P HERMANN PALIUKAS, SYLVIA DOROTHY FILLA BERTOLI,
MARIA DO CARMO AUGUSTI, ETSUKO KOSEKI DE CORNEJO,
NOEMI MOLINA, MARIA DE LOURDES BUENO ZENATTI, ANNA
VIRGINIA VICENTINI, UBIRICY DOMINGUES MESQUITA, ENEIDE
SUPINO DOS SANTOS, JULIA MARIA MIRANDA DRUBI, ALCINA
THEREZA JUNQUEIRA DA COSTA, HELENA MORAD DE NORONHA
MELLO,
OLGA
LUIZA
SALLA
FERNANDES,
JÚLIA
BOLLINA,
FILOMENA BALOG, NILTON MOLINA DO AMARAL, GENILDA DO
NASCIMENTO, EVA RUDI CINTO, NYMPHA PEREIRA BORGES e
JANDYRA DE BARROS SILVA QUINTAS RATTO, é apelado
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0032205-21.2003.8.26.0053
Apelantes: Brazilina Drubi Barcellos e outros
Apelado: Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo - IPESP
Comarca: São Paulo
Vara: Setor de Execuções Contra a Fazenda
Pública
Juíza prolatora: Dra. Danielle Galhano Pereira
da Silva
TJSP (voto no 15639)
Cumprimento de sentença - requisição de pequeno
valor - depósito insuficiente
possibilidade de
verificação de suposta diferença - montante da
condenação referente à restituição de indébito
relativo a contribuições previdenciárias descontadas
indevidamente

natureza
tributária
-
impossibilidade de incidência de juros de mora a
razão de 6% ao mês acórdão proferido em fase de
execução que afastou tal critério
impossibilidade
de correção monetária pela TR
devem ser
aplicados os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública corrige seus créditos tributários (ADI no
4425)
decisão de origem reformada
sentença
de extinção da execução reformada
recurso
provido
Apelação cível manejada por Brazilina Drubi
Barcellos e outros nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em
face do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP, os
quais tramitaram no Setor de Execuções Contra a Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, em que o feito foi extinto, nos termos do art. 942,
II, do CPC/15.
Vindica a parte apelante a desconstituição da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, pleiteando a complementação dos depósitos efetuados entre
31.3.2010 e 31.8.2010, utilizando-se o INPC para correção monetária e
juros moratórios de 1% ao mês, em estrita observância ao título
executivo judicial.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.874/877).
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumprimento
de
sentença
ajuizado
por
servidores públicos estaduais em face do IPESP, objetivando a
restituição das importâncias descontadas indevidamente de seus
proventos a título de contribuição previdenciária.
Na fase de conhecimento, os pedidos foram
julgados improcedentes em primeira instância (fls. 285/286). A r. decisão foi
reformada por esta C. Câmara (fls. 450/460), decisão esta que transitou
em julgado em 20.3.2007 (fls. 461). O título executivo determinou o
pagamento dos valores devidos acrescidos de correção monetária e juros
de mora de 6% ao ano.
Os exequentes apontaram insuficiência dos
valores depositados acarretada pela inadequada aplicação da Lei
Federal 11.960/09 para fins de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa-se que eventuais modificações jurídicas
envolvendo juros de mora e correção monetária, possuem aplicação
imediata por tratar-se de matéria de ordem pública, podendo ser revista a
qualquer tempo e em qualquer instância, não havendo que se falar em
afronta à coisa julgada.
De fato, não há se falar em incidência de juros
de mora à razão de 6% ao ano, tampouco em correção monetária pela
TR.
Com
efeito,
em
atenção
ao
postulado
constitucional da isonomia, o contribuinte deve ter os valores por ele
indevidamente despendidos remunerados de forma idêntica à
utilizada nas verbas devidas em atraso à Fazenda Pública.
Por evidente, não se olvida que a Fazenda
Pública, enquanto representante do interesse da coletividade, é dotada
de não poucos privilégios. Entrementes, essa posição de superioridade
não permite que os índices por ela incididos sobre tributos não-pagos
seja superior aos aplicáveis aos valores indevidamente recebidos, sob
pena de inadmissível enriquecimento sem causa.
A propósito, insta consignar que a questão afeta
aos encargos incidentes em demandas de repetição de indébito já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analisada pelo A. STJ, certo que, em julgamento de recurso especial
representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), a referida Corte
pacificou o entendimento de que aplicável a SELIC, haja vista o previsto
no art. 1o da Lei Estadual no 10.175/98, o qual contempla a
aplicabilidade de tal índice nas dívidas em favor da Fazenda Pública:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO
ESTADUAL. JUROS DE MORA. DEFINIÇÃO DA TAXA
APLICÁVEL.
1. Relativamente a tributos federais, a jurisprudência
da
1a
Seção
está
assentada
no
seguinte
entendimento: na restituição de tributos, seja por
repetição em pecúnia, seja por compensação, (a) são
devidos juros de mora a partir do trânsito em
julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do
CTN e da Súmula 188/STJ, sendo que (b) os juros de
1% ao mês incidem sobre os valores reconhecidos
em sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu em
data anterior a 1o.01.1996, porque, a partir de então,
passou a ser aplicável apenas a taxa SELIC,
instituída pela Lei 9.250/95, desde cada recolhimento
indevido (EResp 399.497, ERESP 225.300, ERESP
291.257, EResp 436.167, EResp 610.351).
2. Relativamente a tributos estaduais ou municipais,
a matéria continua submetida ao princípio geral,
adotado pelo STF e pelo STJ, segundo o qual, em
face da lacuna do art. 167, § único do CTN, a taxa dos
juros de mora na repetição de indébito deve, por
analogia e isonomia, ser igual à que incide sobre os
correspondentes débitos tributários estaduais ou
municipais pagos com atraso; e a taxa de juros
incidente sobre esses débitos deve ser de 1% ao
mês, a não ser que o legislador, utilizando a reserva
de competência prevista no § 1o do art. 161 do CTN,
disponha de modo diverso.
3. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do
STJ considera incidente a taxa SELIC na repetição de
indébito de tributos estaduais a partir da data de
vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal
encargo sobre o pagamento atrasado de seus
tributos. Precedentes de ambas as Turmas da 1a
Seção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. No Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual
10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre
impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a
adoção da mesma taxa na repetição do indébito.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08. (STJ, REsp no 1.111.189/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, 1a Seção, j. 13.5.2009 o grifo o foi por nós)
Em matéria de repetição de indébito, a
jurisprudência do A. STJ pacificou-se no sentido de estipular termos
iniciais diferentes para a incidência de juros de mora e correção
monetária.
De fato, tendo em vista que a correção
monetária é mera reposição da perda inflacionária, não representando
nenhuma mais-valia, mas, apenas, evitando prejuízos, determinou-se
que esta deve incidir desde o pagamento indevido pelo contribuinte, no
caso, equivalente à retenção a maior da contribuição.
Por outro lado, no que tange aos juros de mora,
em respeito ao previsto no art. 167, parágrafo único do CTN, fixou-se o
seu termo a quo no trânsito em julgado da sentença que ordena a
repetição. Como bem mencionou o juízo a quo na r. sentença, nesse
sentido, aplicável o enunciado das Súmulas nos 162 e 188 do A. STJ:
Súmula 162
Na repetição de indébito tributário, a
correção monetária incide a partir do pagamento
indevido.
Súmula 188
Os juros moratórios, na repetição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indébito tributário, são devidos a partir do trânsito
em julgado da sentença.
Ocorre que, consabido, na composição da taxa
SELIC já estão embutidos, a um tempo, correção monetária e juros,
como, inclusive, reiteradamente reconhecido pelo A. STJ: “A
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é possível cumular
a Taxa SELIC com correção monetária e outros índices de juros, pois estes já
estão embutidos em sua formação” (STJ, REsp no 1.275.704/DF, Rel. Des.
HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, j. 15.10.2013).
Assim sendo, permitir a aplicação da taxa SELIC
desde a retenção indevida seria o mesmo que, por via oblíqua, admitir a
incidência dos juros de mora desde então, contrariando a orientação do
A. STJ sobre o seu termo inicial. Por isto, tem se decidido que a SELIC
incidirá apenas após o trânsito em julgado:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRA
ESTADUAL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
SÚMULA 188/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conquanto a Primeira Seção desta Corte, ao julgar
o
REsp
1.111.189/SP
(Rel.
Min.
Teori
Albino
Zavascki), mediante a utilização metodologia de
julgamento de recursos repetitivos prevista no art.
543-C do CPC, tenha determinado a aplicação da
"taxa SELIC na repetição de indébito de tributos
estaduais a partir da data de vigência da lei estadual
que prevê a incidência de tal encargo sobre o
pagamento atrasado de seus tributos", nenhuma
menção fez acerca do termo inicial para aplicação
dos juros moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. "Nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e
da Súmula 188/STJ, os juros moratórios, na repetição
do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito
em julgado da sentença" (REsp 1.086.935/SP, Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, DJe
24/11/08). Nesse sentido: REsp 895.180/PR, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 30/9/10.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Agravo
em REsp no 9.758/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 1a
Turma, j. 7.8.2012 o grifo o foi por nós).
Por outro lado, não se justifica que no período
compreendido entre a retenção e o trânsito em julgado, os valores
deixem de sofrer a necessária atualização monetária, cuja incidência,
como dito, é imperativa.
Nesse
contexto,
a
fim
de
permitir
a
recomposição plena do valor devido à parte credora, no referido intervalo
deverá haver a incidência da correção monetária pela Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça (com base no INPC), desde a indevida
retenção até o trânsito em julgado, incidindo, a partir do trânsito em
julgado da sentença de repetição do indébito, a SELIC, sem
concorrência de qualquer outro índice.
Assim, conquanto anteriormente tenha sido
fixado juros moratórios, a partir do trânsito em julgado, à razão de 1% ao
mês, em atendimento ao posicionamento assentado no Resp no
1.111.189/SP (recurso repetitivo) e considerando que o art. 1o da Lei
Estadual no 10.175/98 contempla a aplicabilidade de taxa Selic nas
dívidas em favor da Fazenda Pública, à luz do princípio da isonomia, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Taxa Selic passa a corresponder ao teto após o trânsito em julgado.
Doutro turno, os valores a serem repetidos a
título
de
contribuição
previdenciária
devem
ser
corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça
(INPC) desde a indevida retenção, não sendo admissível a correção
monetária pela TR, pois além de o Pretório Excelso ter reconhecido a
inconstitucionalidade de tal índice de correção no julgamento da ADI no
4425, fez constar que quanto aos débitos de natureza tributária “deverão
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus
créditos tributários” (ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015), sendo
certo que o Fisco não utiliza a TR para atualizar os créditos tributários
que lhe são devidos.
Ainda, não se admite a aplicação do IPCA-E,
pois, a própria parte credora, ao apresentar os cálculos, utilizou a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça (INPC).
Em face do exposto, de rigor que seja
determinado o prosseguimento da execução, a fim de que
complementados os depósitos efetuados em 31.3.2010 e 31.8.2010,
utilizando-se os critérios de juros e correção monetária supracitados.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.303
Apelação Cível no 0032205-21.2003.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Brazilina Drubi Barcellos, Marly Maria Tozetto, Rita de Cassia Silveira,
Maria Helena Moreira Pimenta, Arlete Aparecida Ferreira Abdalla, Odila
Brunharo da Silva, Maria de Lourdes Augusti Belotti, Nilde Toledo Castanho
Sanches, Dirce Pezzuol Costa, Maria Josepha de P Hermann Paliukas, Sylvia
Dorothy Filla Bertoli, Maria do Carmo Augusti, Etsuko Koseki de Cornejo, Noemi
Molina, Maria de Lourdes Bueno Zenatti, Anna Virginia Vicentini, Ubiricy
Domingues Mesquita, Eneide Supino dos Santos, Julia Maria Miranda Drubi,
Alcina Thereza Junqueira da Costa, Helena Morad de Noronha Mello, Olga Luiza
Salla Fernandes, Júlia Bollina, Filomena Balog, Nilton Molina do Amaral, Genilda
do Nascimento, Eva Rudi Cinto, Nympha Pereira Borges e Jandyra de Barros
Silva Quintas Ratto
Apelado: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFC0918
15
16
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1004191F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0032205-21.2003.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.